Tribunal: TJSP
Processo: 0008777-36.2005.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MONITÓRIA. Processo de execução extinto ante o reconhecimento da prescrição. Inconformismo. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Consumação. Arquivamento ocorrido na vigência do CPC/73. Observância do entendimento firmado no IAC - Incidente de Assunção de Competência no 1, instaurado no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC. Contagem do prazo

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MONITÓRIA. Processo de execução extinto ante o reconhecimento da prescrição. Inconformismo. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Consumação. Arquivamento ocorrido na vigência do CPC/73. Observância do entendimento firmado no IAC - Incidente de Assunção de Competência no 1, instaurado no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC. Contagem do prazo prescricional que se iniciou um ano após a decisão que determinou o arquivamento. Execução que prescreve no mesmo prazo da ação. Pedido de desarquivamento formulado após mais de 5 anos do termo inicial da prescrição. Pretensão executiva extinta, em razão do decurso do prazo. Inaplicabilidade do art. 1.056 do CPC, uma vez que a prescrição se consumou sob a égide da lei processual revogada. A configuração da prescrição intercorrente dispensa a intimação pessoal da credora para dar andamento ao processo. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.